Tribunal: STF
Processo: ARE 1480228
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. BACEN. MULTA. PROVAS DECLARADAS ILÍCITAS NO PROCESSO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, ADMINISTRATIVA E CRIMINAL.



    - A rejeição da denúncia não significa qualquer juízo sobre a materialidade ou a autoria, sobretudo quando ressalvada a possibilidade de propositura de outra ação penal, desde que calcada em elementos válidos.



    - Inconsistente a alegação de ineficácia absoluta da prova ilícita, visto que a decisão penal não foi de absolvição por inexistência do fato ou por negativa de autoria, hipóteses em que a causa de absolvição também se revestiria da qualidade de coisa julgada material.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem, contudo, atribuição de efeitos infringentes ao julgado. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, no que respeita ao conjunto probatório trazido aos autos, irrefutáveis são os fundamentos expostos pelo juízo singular em sentença, os quais vão em parte transcritos, como razões de decidir:



    (...)



    Com efeito, não há falar em nulidade do procedimento administrativo que culminou com a aplicação da multa impugnada, por força da decisão proferida na Ação Penal nº 2006.70.00.001818-5/PR, movida contra o autor, que reconheceu a ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal (evento 1/OUT27 do processo originário).



    Registre-se, por oportuno, que a decisão proferida na seara criminal somente faz coisa julgada na esfera cível quando reconhece a inexistência do fato ou da autoria atribuída pela denúncia, nos termos do art. 935 do Código Civil.



    Embora a sentença proferida na Ação Penal nº 2006.70.00.001818-5/PR tenha se fundado na ilicitude das provas obtidas a partir da quebra de sigilo bancário, a decisão não produziu coisa julgada material. A sentença reconheceu a ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, em razão da ilicitude das provas que davam suporte à acusação. A rejeição da denúncia, portanto, não significa qualquer juízo sobre a materialidade ou a autoria, inclusive porque se ressalvou a possibilidade de propositura de outra ação penal, desde que calcada em elementos válidos (Evento 1/OUT27). Logo, é inconsistente a alegação de ineficácia absoluta da prova ilícita, visto que a decisão penal não foi de absolvição por inexistência do fato ou por negativa de autoria, hipóteses em que a causa de absolvição também se revestiria da qualidade de coisa julgada material. A jurisprudência do STJ corrobora esse entendimento: (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente